Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708291-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO RAIMUNDO ROGERIO CABRAL, MARCOS MARQUES DE SOUZA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, NILDO MACHADO COELHO, AGUIMAR ALVES DE JESUS FILHO, JOÃO IRINEU DE SOUZA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 66868563, admitiu o recurso extraordinário interposto por PEDRO RAIMUNDO ROGERIO CABRAL e OUTROS. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.442.005/DF (Tema 1.397), afetado para a uniformização da controvérsia “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72881293). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019